Tribunal: TJBA
Processo: 8066347-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066347-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JUSSARA RAMOS DE ALMEIDA GOUVEIA

Advogado(s)
:
CARLA LUIZE CONCEICAO RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. BENEFICIÁRIA DEPENDENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98 NÃO ADAPTADO. IRRETROATIVIDADE DA LEI. TEMA 123 DO STF. APLICABILIDADE MITIGADA. BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE POR MAIS DE TRINTA ANOS APÓS ATINGIR A IDADE LIMITE. GERAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. INSTITUTOS DA
SUPRESSIO
E
SURRECTIO
. EXCLUSÃO UNILATERAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM SOPESADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A beneficiária dependente de plano de saúde possui legitimidade ativa para pleitear em juízo a manutenção da cobertura e discutir cláusulas contratuais que afetam diretamente seu direito à saúde, em virtude da natureza consumerista da relação e da estipulação em favor de terceiro.

2.

O valor da causa, em ações com pedidos cumulados de obrigação de fazer e indenização por danos morais, deve corresponder à soma dos valores de todos os pedidos, conforme o art. 292, VI, do Código de Processo Civil.

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita é relativa, mas sua revogação exige prova robusta em contrário, não bastando meras alegações genéricas da parte impugnante.

4.

Embora os contratos de plano de saúde firmados antes da Lei nº 9.656/98 e não adaptados a ela se submetam, em regra, às cláusulas contratuais originais (Tema 123 do STF), a irretroatividade da lei não afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao
venire contra factum proprium
.

5.

A inércia da operadora de plano de saúde em promover a exclusão de beneficiária dependente por mais de trinta anos após esta ter atingido a idade limite contratual, aliada à contínua aceitação dos pagamentos das mensalidades, configura
supressio
do direito da operadora e
surrectio
do direito da beneficiária à manutenção do vínculo, vedando o comportamento contraditório.

6.

A tentativa de exclusão de beneficiária de plano de saúde de longa data, em idade avançada, após a consolidação de uma legítima expectativa de permanência, gera dano moral
in re ipsa
, dada a essencialidade do serviço e a angústia e insegurança provocadas.

7.

O
quantum
indenizatório, arbitrado a título de danos morais, foi fixado em R$ 10.000,00 (-), sendo observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, não havendo que se falar em redução.

8.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso de Apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8066347-21.2024.8.05.0001
, em que são partes Apelante e Apelada, respectivamente,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e JUSSARA RAMOS DE ALMEIDA GOUVEIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura eletrônicas.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça